Tribunal: CARF
Processo: 10925.001764/2005-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.001764/2005-67
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.233 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Assunto
PIS/PASEP
Recorrente
LACTICINIOS TIROL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Mariel Orsi Gameiro (suplente convocada),
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente), e Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão n 07-23.182
proferido pela 4a Turma de Julgamento da r. Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Florianópolis que decidiu, por unanimidade de votos, julgar parcialmente
procedente a manifestação de inconformidade apresentada.
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de créditos de Contribuição
para Programa de Integração Social — PIS, não-cumulativa, no valor de RS 482.184,44,
decorrentes de operações no mercado interno não tributadas, em razão de vendas efetuadas com
alíquota zero, não incidência, isenção ou suspensão da contribuição, que remanesceram ao final
do terceiro trimestre de 2005, após as deduções do valor das contribuições a recolher,
concernentes às demais operações.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10925.001764/2005-67
Fl. 642
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.233 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.001764/2005-67

Termo de Verificação Fiscal
Na apreciação do pleito, manifestou-se a Delegacia da Receita Federal em
Joaçaba/SC pelo seu deferimento parcial, fazendo-o com base no não acatamento da apuração de
créditos em relação às seguintes operações:
(a) aquisições de bens para revenda: foram excluídos da linha 01 do :1 -
Dacon os valores dos bens adquiridos de pessoas físicas e os valores referentes às aquisições de
insumos ou mercadorias sujeitas à alíquota zero, os quais não dão direito a crédito, como:
adubos, sementes, semens, entre outros,
(b) aquisições de bens não enquadrados como insumos: relata a Autoridade Fiscal
que foram excluídos da linha 02 do Dacon a diferença havida entre o valor informado na
memória de cálculo e o informado no Dacon e os valores das notas fiscais de aquisição de
materiais não enquadrados como insumos, mas correspondentes a "despesas gerais, necessárias
as operações industriais e comerciais normais de qualquer estabelecimento industrial/comercial,
sem direito a crédito das contribuições relativas ao PIS e à Cofins".
Conforme o relato fiscal os materiais são:
a) Material de Embalagens e Etiquetas: caixas de papelão, filme stretch, bobina
lisa encolhível, entre outros. Em diligência a empresa, no dia 17 de dezembro de 2009,
verificou-se que as embalagens apresentadas como cx"s, filmes e etc são utilizadas no
acondicionamento para transportes das mercadorias;
b) Aquisição de produtos com alíquotas zero: Citrato de sódio, nisina;
c) Peças em geral: Adaptador, adesivo, bucha, broca, correia, cotovelo,
disjuntor, joelho, lâmpada, parafuso. pilha, porta, retentor, rolamentos, e etc;
d) Material de Construção: Cimento, areia, ferragem, e etc;
e) Conservação e limpeza: Acido nítrico, soda liquida, detergente, e etc;
,l Outros itens: baralho, boné, avental, cadeado, grama, e etc;
(c) aquisições de serviços — valores excluídos da "Linha 03 – Serviços utilizados
como insumos": relata a Autoridade Fiscal que a contribuinte não apresentou a memória de
cálculo conforme solicitado por meio de intimação fiscal, não tendo sido informado o CNPJ do
fornecedor a descrição ou nome comercial do serviço, razão pela qual restou impossível
determinar ó enquadramento ou não dos serviços como insumos;
(d) energia elétrica: foram glosadas as despesas com energia elétrica referentes
aos meses de agosto e setembro por não terem sido apresentados os comprovantes de pagamento;
(e) frete na operação de venda — valores excluídos da "Linha 07 - Despesas de
Armazenagem e Fretes na Operação de Venda". relata a Autoridade Fiscal que a memória de
cálculo apresentada pela requerente não contemplam as informações solicitadas por meio da
Intimação Saort; não foi informado o campo número da Nota Fiscal de Saída, emitida pela
Lacticínios Tirol, referente a cada frete na operação de venda. Conclui que, em face disto, restou
Fl. 643
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.233 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.001764/2005-67

totalmente prejudicada a análise do direito de crédito sobre as despesas com o frete na operação
de vendas, devido a impossibilidade de se estabelecer a correlação entre a nota fiscal de venda e
o seu respectivo frete de venda.
Relata, ainda que foi solicitado por amostragem algumas notas fiscais que
compõem o valor informado a título de fretes nas operações de venda; que algumas notas
indicadas na intimação não foram trazidas; e que dentre as cópias apresentadas, verificam-se
notas fiscais de frete na aquisição de insumos, frete na venda de mercadorias e frete entre
estabelecimentos da empresa Lacticínios Tirol, em relação ao qual acrescenta que não há
previsão legal para creditamento;
(f) depreciação de bens do Ativo Imobilizado: foram glosados valores referentes a
encargos de depreciação/amortização sobre bens adquiridos antes de 01/05/2004, correção
monetária do imobilizado, aquisição de bens usados, veículos de transportes, veículos da
administração, e máquinas e equipamentos que não são utilizados na produção de bens
destinados à venda;
(g) outras operações com direito de crédito: relata a Autoridade Fiscal que foi
glosado o valor referente a despesas com combustível elou lubrificantes, informado na linha 13
das fichas 06 e 12 do Dacon, em razão de os produtos indicados na memória de cálculo
apresentada não consistirem de insumos; informa que o valor informado na memória de cálculo é
inferior ao valor informado no Dacon;
Além das glosas acima, a Autoridade Fiscal também glosou a diferença verificada
entre os valores referentes ao crédito presumido informados na memória de cálculo apresentada
pela contribuinte e os informados no Dacon.
Manifestação de inconformidade
1. A contribuinte, inicialmente, alega ilegalidade das glosas procedidas pela
Autoridade Fiscal em face da ofensa ao Princípio da Não -Cumulatividade, "termo utilizado pelo
§ 12, do art. 195 da CF188". Nesse sentido, argumenta que, como a contribuição para o PIS e a
Cofins, a teor das leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003, incidem sobre "o total das receitas
auferidas pela pessoa Jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação
contábil", seus respectivos créditos também devem ser calculados sobre os custos e despesas
gerais necessários à obtenção das receitas e não somente sobre insumos e bens adquiridos para
revenda, sob pena de tornar tais contribuições cumulativas, ainda que em parte, numa "clara
infração ao art. 111 do CTN '.
2. Contesta as glosas dos valores referentes aos bens e serviços utilizados como
insumos argumentando que os dispositivos legais que tratam da possibilidade de desconto de
créditos referem-se a insumos em sentido amplo, sem quaisquer restrições.
Bens utilizados como insumos
3. Segue contestando as glosas dos valores referentes a aquisição de embalagens
para transporte dizendo que "Os itens glosados pela fiscalização (caixas de papelão, filme
stretch, bobinas lisas termo encolhível, garrafas, entre outros)" aplicados ao final do processo de
industrialização consistem de embalagens de apresentação, não podendo ser considerados como
Fl. 644
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.233 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.001764/2005-67

embalagens utilizadas apenas para o transporte. Explica que o processo de acondicionamento ao
qual o leite e seus produtos derivados são submetidos possui o objetivo de promover o produto
através de sua apurada apresentação aos olhos dos potenciais consumidores, preservando,
também, a sua integridade. A fim de demonstrar o que defende traz fotos das referidas
embalagens.
Em que pese esta alegação, argumenta ainda: - que as embalagens, mesmo que
possam ser consideradas como utilizadas apenas para transporte de produtos industrializados são
insumos consumidos na fase final da industrialização (acondicionamento), ou seja, utilizados na
linha de produção; - que tais embalagens não são passíveis de reutilização, e oneram o custo final
do produto, da mesma forma que a matéria-prima; - que a legislação que trata da contribuição
para o PIS e da Cofins não faz distinção entre as "embalagens de apresentação" e as "embalagens
para transporte", não cabendo, portanto, à fiscalização desconsiderar as disposições normativas,
impondo restrições ao desconto de créditos sobre as aquisições de embalagens destinadas ao
transporte, quando a lei não o fez; que a distinção entre embalagem de apresentação e para
transporte, estabelecida no caput do art. 6° Regulamento do IPI (Imposto sobre Produtos
Industrializados), aprovado pelo Decreto no 4.544/2002, é válida somente "Quando a incidência
do imposto estiver condicionada à forma de embalagem do produto" e não pode ser transposta
para o âmbito da não-cumulatividade da contribuição para o PIS e da Cofins.
4. A interessada contesta a glosa dos valores de aquisição de citrato de sódio e de
nisina defendendo que tais produtos, enquanto "estabilizante de proteína utilizado nos produtos
UHT e também no doce de leite" e "conservante utilizado em requeijão", são produtos utilizados
como insumo na elaboração e ou beneficiamento de laticínios. Argumenta, ainda, que a
Autoridade Fiscal classifica tais produtos como tributados à alíquota zero, contudo, sem indicar o
dispositivo legal infringido em que se baseia.
5. Quanto à glosa de valores relativos às aquisições de peças em geral — os quais
lista como "(adaptador, adesivo, bucha, broca, correia, cotovelo, disjuntor, joelho, lâmpada,
mangueiras, parafuso, pilha, porta, retentor, rolamentos, etc)" -, sob o argumento de que tais bens
não se enquadram no conceito de insumos, inicialmente a contribuinte alega que a Autoridade
Fiscal "não aponta com exatidão todos os bens glosados sob este fundamento e sequer quantifica
o montante dos créditos glosados, prejudicando o direito de defesa do Contribuinte". A seguir diz
que, não obstante, pode constatar que foram glosadas da base de cálculo dos créditos valores
decorrentes da aquisição de materiais de manutenção de máquinas e equipamentos de sua linha
de produção, conforme lista em planilha que traz em anexo.
Segue, então, argumentando que referidos materiais destinam-se à manutenção
das máquinas e equipamentos utilizados na fabricação de laticínios, com o objetivo de garantir
que a sua linha de produção opere com o nível de desempenho desejado, proporcionando, ao
final, produtos de qualidade. Acrescenta que a possibilidade de desconto de créditos sobre os
materiais de manutenção está amparada pelo art. 3°, inciso II da Lei n° 10.833/2003 e pelo art.
8°, § 4°, inciso I, alínea "a" da Instrução Normativa SRF n° 404/2004 e menciona a Solução de
Consulta n° 27, de 02 de dezembro de 2008, da DISIT 03 e a Solução de Consulta n° 30, de 26
de janeiro de 2010, da DISIT 09.
6. Em relação à glosa de valores relativos às aquisições de produtos de
conservação e limpeza — os quais lista como (ácido nítrico, soda líquida, detergente, etc.)" -,
reclama que "Da mesma forma como descrito no item anterior, não houve a adequada
Fl. 645
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.233 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.001764/2005-67

individualização de todos os produtos e d0 respectivo montante glosado no Termo de
Verificação e Encerramento da Análise Fiscal" e diz que apresenta em anexo planilha com
relação dos referidos produtos. Traz um quadro onde lista os produtos e sua destinação, e
menciona a Solução de Consulta n° 13, de 06 de janeiro de 2010, da DISIT 08, por meio da qual,
argumenta, a Secretaria da Receita Federal afirma que a Contribuinte tem direito de incluir na
base de cálculo da COFINS não-cumulativa os produtos de limpeza.
7. A contribuinte contesta ainda a glosa de aquisições de outros produtos
utilizados como insumos. Alega que, ao contrário do que afirma a Autoridade Administrativa,
cacau em pó, lacttomix 801212 e nisina, cujas descrições constam do quadro que traz em sua
Manifestação de Inconformidade, à folha 759, consistem de insumos aplicados na produção de
laticínios. Em relação ao produto descrito como CX. PAP LL V. I.VT., afirma que este "trata-se
da própria embalagem de apresentação do leite", , tratando-se portanto de insumo.
Serviços utilizados como insumos
8. A interessada, inicialmente, informa que dentre os valores glosados há valores
que se referem a serviços que são utilizados como insumo, tais como "de manutenção industrial,
montagem industrial, dentre outros utilizados no processo produtivo". Argumenta, então, que a
Autoridade Fiscal agiu de forma arbitrária ao glosar todo o valor informado a esse título, mesmo
considerando o fato de a memória de cálculo apresentada estar em desconformidade com o
solicitado. A fim de comprovar a existência de valores que geram créditos, junta uma amostra
das notas fiscais relacionadas à presente glosa. Por fim, pugna pela realização de diligência, caso
se entenda que os documentos acostados não sejam suficientes a comprovar o que pretende.
9. Em relação aos fretes nas operações de venda, alega que, conforme consta do
termo fiscal, em atendimento a Intimação SAORT, apresentou cópia de notas fiscais, o que é
reconhecido pela própria Autoridade, comprovando as aquisições dos serviços de fretes. Conclui,
então, que a Autoridade Fiscal, apesar de reconhece a existência das mencionadas notas fiscais,
promoveu a glosa do valor informado a título de frete nas operações de venda, desconsiderando,
inclusive, os valores das notas fiscais que já se encontram anexadas ao presente processo.
10. Defende que o direito ao aproveitamento de créditos sobre os valores dos
fretes na aquisição de insumos, fretes de transferências de matéria-prima entre os
estabelecimentos da própria empresa (pontos de coleta do leite e a indústria) está
assegurado em lei e argumenta que a inclusão de tais valores na linha do Dacon própria para
informar fretes na venda trata-se de mero equívoco, que não pode obstar a manutenção dos
créditos a que tem direito.
11. Já em defesa do direito ao aproveitamento de créditos sobre os valores dos
fretes entre a indústria (produção) e os pontos de venda, a contribuinte alega que os custos
com tais fretes consistem de despesas de venda, pois a operação é realizada com esse propósito
(de venda) e que o ônus é por ela suportado. Aduz que a despesa de frete na venda pode ocorrer
de forma direta, quando os produtos vendidos são remetidos diretamente para o estabelecimento
do adquirente, ou de forma indireta, como é o caso, quando os produtos são remetidos do
estabelecimento produtor para os pontos de venda. E diz que "O envio do produto final para os
ponto de renda é uma etepa essencial à sua comercialização, sem o qual não seria possível
fornecê-los às mais diversas e longínquas regiões do país".
Fl. 646
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.233 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.001764/2005-67

Encargos de Depreciação
12. Em relação à glosa dos encargos de depreciação, defende que é indevida a
glosa relativa a uma parcela dos bens que, conforme alega, além de serem utilizados no processo
produtivo, são indispensáveis ao mesmo, conforme é ,possível constatar da descrição de sua
aplicação/destinação constante da planilha (Doc. 11) e das respectivas imagens que anexou ao
presente processo (Doc. 12).
Defende que, de acordo com o parecer normativo n° 7, de 23 de julho de 1992, da
Coordenação do Sistema de Tributação — CST - definiu quando uma máquina ou equipamento é
utilizado no processo industrial, para fins de fruição de benefícios fiscais na esfera do imposto de
renda e IPI -, consideram-se utilizados na produção as máquinas e os equipamentos "empregados
na produção industrial, em contraposição aos de utilização comercial ou de uso doméstico".
Conclui, então, que como os bens indicados são máquinas e equipamentos incorporados ao ativo
imobilizado utilizados na produção de bens destinados à venda (e não para fins comerciais ou
domésticos), e foram adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil, dão direito a
crédito, já que preenchem todos os requisitos legais a sua concessão. Diante disso, defende que
não pode a Autoridade Fiscal, "sem qualquer amparo técnico, glosar os créditos sob a singela
alegação de que os equipamentos e máquinas apresentadas pela Recorrente nos pedidos
administrativos não são utilizados na produção de seus bens destinados à venda".
Combustíveis e lubrificantes
13. Em relação aos combustíveis e lubrificantes, cujos valores de aquisição,
informados como "Outras Operações com Direito de Crédito", foram glosados, alega que tais
produtos consistem de insumos consumidos no processo de fabricação dos produtos vendidos.
Diz que, a fim de comprovar que a aquisição dos produtos "constitui em custo de produção', traz
em anexo cópia do Livro Diário e o plano de contas (Doc. 09) que "atesta os efetivos dispêndios
, bem como que as referidas aquisições representam custo de produção".
Crédito presumido
14. Por fim, lista em sua Manifestação de Inconformidade (fl. 770) as notas fiscais
de aquisição de leite in natura que entende que foram glosadas pela Autoridade Fiscal e, a fim de
comprovar os valores informados a título de crédito presumido, junta uma amostragem das ditas
notas (Doc. 13).
A r. DRJ decidiu pela parcial procedência do pleito em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
ANO-CALENDÁRIO: 2005
PEDIDOS
DE
RESTITUIÇÃO,
COMPENSAÇÃO
OU
RESSARCIMENTO.
COMPROVAÇÃO
DA
EXISTENCIA
DO
DIREITO CREDITORIO. ÔNUS DA PROVA A CARGO DO
CONTRIBUINTE
No âmbito específico dos pedidos de restituição, compensação ou
ressarcimento, é ônus do contribuinte/pleiteante a comprovação
minudente da existência do direito creditório.
Fl. 647
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.233 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.001764/2005-67

PEDIDOS
DE
RESTITUIÇÃO,
COMPENSAÇÃO
OU
RESSARCIMENTO. DACON. ANÁLISE DO CRÉDITO.
A utilização dos créditos das contribuições do PIS e da Cofins, apurados
na sistemática da não-cumulatividade, é estabelecida pelo contribuinte
por meio do DACON, não cabendo a autoridade tributária, em sede do
contencioso administrativo, assentir com a inclusão, na base de cálculo
desses crédito, de custos e despesas não informados ou incorretamente
informados no respectivo DACON.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
ANO-CALENDÁRIO: 2005
REGIME
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
HIPÓTESES
DE
CREDITAMENTO.
A legislação é exaustiva ao enumerar os custos e encargos passíveis de
creditamento: além dos custos com bens e serviços tidos como insumos
diretamente aplicados na produção de bem destinado à venda, somente
dão direito à crédito as despesas e os encargos expressamente previstos
na legislação de regência.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não-cumulatividade, só são considerados como insumos,
para fins de creditamento de valores: aqueles utilizados na fabricação ou
produção de bens destinados à venda; as matérias primas, os produtos
intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros bens que
sofram alterações, tais como o desgaste, o d no ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas
no ativo imobilizado; e os serviços prestados por pessoa jurídica
domiciliada no País, aplicados ou consumidos na produção ou fabricação
do produto.
REGIME
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
EMBALAGENS.
CONDIÇÕES DE CREDITAMENTO.
Apenas as embalagens que se caracterizam como insumos, ou seja, que
sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação, é que dão direito a crédito. As
embalagens que não são incorporadas ao produto durante o processo de
industrialização (embalagens de apresentação), mas apenas depois de
concluído o processo produtivo e que se destinam tão-somente ao
transporte dos produtos acabados (embalagens para transporte), não
podem gerar direito a creditamento relativo às suas aquisições.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. DESPESAS COM FRETES
NA OPERAÇÃO DE VENDA. CONDIÇÕES DE CREDITAMENTO.
Em se tratando de serviços de frete, em interpretação literal da legislação,
somente dará direito a crédito o frete contratado relacionado a uma
Fl. 648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.233 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.001764/2005-67

"operação de venda", não gerando crédito, portanto, o frete relacionado
ao mero deslocamento dos produtos acabados do estabelecimento
industrial até o estabelecimento distribuidor da empresa, onde, então,
ocorrerá a efetiva venda.
REGIME
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
DESPESAS
COM
DEPRECIAÇÃO. CONDIÇÕES DE CREDITAMENTO.
Das máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, somente os que estejam diretamente associados ao processo
produtivo é que geram direito a crédito, a título de depreciação, no
âmbito do regime da não-cumulatividade.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. PARTES E PEÇAS DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. INSUMOS. CONDIÇÕES DE
CREDITAMENTO.
As partes e peças adquiridas para manutenção de máquinas e
equipamentos, para que possam ser consideradas como insumos,
permitindo o desconto do crédito correspondente da contribuição, devem
ser consumidas em decorrência de ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação/beneficiamento, e, ainda, não podem representar
acréscimo de vida útil superior a um ano ao bem em que forem aplicadas.
REGIME
DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
DESPESAS
COM
COMBUSTÍVEIS
E
LUBRIFICANTES.
CONDIÇÕES
DE
CREDITAMENTO.
Somente dão direito a crédito no âmbito do regime da não-
cumulatividade, as aquisições de combustíveis e lubrificantes u lizados
como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de
bens ou produtos destinados à venda.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
A Recorrente apresenta Recurso Voluntário em que reitera as razões de sua
manifestação de inconformidade, informando ainda a existência de erro material, pois ao invés
de digitar R$ 275.961,95, valor deferido, a autoridade administrativa acabou digitando R$
275.961,15.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Relator

Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3401-002.233 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.001764/2005-67

O Recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente constituído,
cumprindo os requisitos de admissibilidade.
Em fevereiro de 2018, a 1a Seção do STJ ao apreciar o Resp 1.221.170 definiu,
em sede de repetitivo, decidiu pela ilegalidade das instruções normativas 247 e 404, ambas de
2002, sendo firmada a seguinte tese:
“(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou serviço – para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte”.

No resultado final do julgamento, o STJ adotou interpretação intermediária,
considerando que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância. O STJ entendeu que deve ser analisado, casuisticamente, se o que se pretende seja
considerado insumo é essencial ou relevante para o processo produtivo ou à atividade principal
desenvolvida pela empresa. Vejamos excerto do voto da Ministra Assusete Magalhães:
“Pela perspectiva da zona de certeza negativa, quanto ao que seguramente se
deve excluir do conceito de ‘insumo’, para efeito de creditamento do PIS/COFINS,
observa-se que as Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 trazem vedações e limitações ao
desconto de créditos. Quanto às vedações, por exemplo, o art. 3o, §2o, de ambas as Leis
impede o crédito em relação aos valores de mão de obra pagos a pessoa física e aos
valores de aquisição de bens e serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições. Já
como exemplos de limitações, o art. 3o, §3o, das referidas Leis estabelece que o desconto
de créditos aplica-se, exclusivamente, em relação aos bens e serviços adquiridos de
pessoas jurídicas domiciliadas no País e aos custos e despesas pagos ou creditados a
pessoas jurídicas também domiciliadas no território nacional.”
A tese firmada pelo STJ restou pacificada – “o conceito de insumo deve ser aferido à
luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade
ou a importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte”.
O conceito também foi consignado pela Fazenda Nacional, vez que, em setembro de
2018, publicou a NOTA SEI PGFN/MF 63/2018, in verbis:
"Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e 404/2004.
Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou relevância.
Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3401-002.233 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.001764/2005-67

Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para dispensa
de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2o, V,
da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014."

A Nota orienta o órgão internamente quanto à dispensa de contestação e recursos nos
processos judiciais que versem sobre a tese firmada no REsp no 1.221.170, consoante o disposto
no art. 19, IV, da Lei n° 10.522/2002, bem como clarifica a definição do conceito de insumos na
“visão” da Fazenda Nacional (Grifos nossos):
“41. Consoante se observa dos esclarecimentos do Ministro Mauro
Campbell Marques, aludindo ao “teste de subtração” para compreensão do conceito
de insumos, que se trata da “própria objetivação segura da tese aplicável a revelar a
imprescindibilidade e a importância de determinado item – bem ou serviço – para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”.
Conquanto tal método não esteja na tese firmada, é um dos instrumentos úteis para sua
aplicação in concreto.
42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo produtivo
e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou indiretamente empregados e
cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do
serviço ou da produção, ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa
ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade ou
relevância do item é como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para a
produção ou prestação do serviço.
Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se mentalmente o item do contexto do
processo produtivo atrelado à atividade empresarial desenvolvida. Ainda que se
observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o seu êxito no mercado,
elas não são necessariamente essenciais ou relevantes, quando analisadas em cotejo
com a atividade principal desenvolvida pelo contribuinte, sob um viés objetivo."
Com tal Nota, restou claro, assim, que insumos seriam todos os bens e serviços que
possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou
obste a atividade principal da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou
do serviço daí resultantes. Tal ato ainda reflete que o “teste de subtração” deve ser utilizado para
fins de se definir se determinado item seria ou não essencial à atividade do sujeito passivo. Eis o
item 15 da Nota PGFN:
“15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo, na
medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos produtivos,
porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo que o raciocínio hipotético
levado a efeito por meio do “teste de subtração” serviria como um dos mecanismos
aptos a revelar a imprescindibilidade e a importância para o processo produtivo.
Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3401-002.233 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.001764/2005-67

16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique a impossibilidade da
realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade
substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos como
sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo produtivo,
comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam eles empregados
direta ou indiretamente em tal processo.
É o raciocínio que decorre do mencionado “teste de subtração” a que se refere o voto
do Ministro Mauro Campbell Marques.”
Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou serviço
utilizado direta ou indiretamente - cuja subtração implique a impossibilidade da realização da
atividade empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade substancial que torne o serviço
ou produto inútil.

Embalagens aplicadas no acondicionamento dos produtos
A r. DRJ manteve a glosa promovida em relação às rubricas de embalagem, por
entender que a legislação de regência apenas autoriza o creditamento das embalagens utilizada
no processo de industrialização (em termos similares ao disciplinado na legislação do IPI),
importa compulsar o conceito de industrialização constante do artigo 4. ° do Decreto n. °
4.544/2002 (Regulamento do IPI) e de acondicionamento para transporte constante do artigo 6°
do mesmo decreto.
De sua parte, a Recorrente sustenta que, no caso dos produtos que comercializa,
leite e seus produtos derivados, as embalagens aplicadas no seu acondicionamento caracterizam-
se como embalagens de apresentação, porque procuram conservar o produto, objetivando
destacá-los frente ao consumidor. Os itens glosados pela fiscalização (caixas de papelão, filme
stretch, bobinas lisas termo encolhível, bandeja, tampas de alumínio, garrafas, entre outros) ao
final do processo de industrialização formam embalagens de apresentação, não podendo ser
considerados como embalagens utilizadas apenas para o transporte.
Conforme entendimento que tem se firmado nesta turma, o MATERIAL DE
EMBALAGEM segue o mesmo tratamento dado a qualquer dispêndio, ou seja, essencial ou
relevante ao processo produtivo é insumo, caso contrário, não. Destarte, é possível a concessão
de crédito não cumulativo das contribuições não cumulativas ao material de embalagem, quando
i) estes constituam embalagem primária do produto final, ii) quando sua supressão implique na
perda do produto ou da qualidade do mesmo (contêiner refrigerado em relação à carne
congelada), ou iii) quando exista obrigação legal de transporte em determinada embalagem.
Fl. 652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3401-002.233 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.001764/2005-67

Fl. 653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 3401-002.233 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.001764/2005-67

As fotos colacionadas as e-fls. 390 e seguintes, indicam que tais embalagens
permitem o transporte dos produtos entre o estabelecimento produtor e os centros de distribuição
e varejo, que de outra forma poderia implicar em perdas de qualidade e quantidade dos produtos,
como as acima colacionadas apenas a título exemplificativo. Assim, resta configurada a
necessidade e essencialidade dos referidos itens, qualificados, portanto, como insumos, devendo
a unidade se manifestar acerca da matéria.

Materiais De Reposição
Sobre os materiais de reposição a r. DRJ decidiu que:
A ressalva quanto a não inclusão no ativo imobilizado, justifica-se pelo
fato de que, uma vez ativado o bem, este deixará de ser considerado
insumo, passando a gerar crédito com base na depreciação prevista pelo
artigo V, inciso III, da Instrução Normativa SRF n° 404, de 2004. Este
pode ser o caso das partes e peças adquiridas para reposição em
máquinas e equipamentos utilizados na produção de bens ou produtos
destinados à venda, quando sua utilização representar acréscimo de vida
útil superior a um ano àquelas máquinas e equipamentos, caso em que
suas aquisições devem ser registradas no ativo imobilizado, como
prescreve o artigo 346 do Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1999
(Regulamento do Imposto de Renda — RIR).
Na hipótese; das partes e peças adquiridas para reposição e manutenção
de máquinas e equipamentos, empregados na produção de bens
destinados à venda, não representarem acréscimo de vida útil superior a
um ano, deve-se verificar qual sua função no processo produtivo. Isto
porque, como visto, somente são consideradas insumos, para fins de
apuração de créditos da não-cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins, as
partes ou peças de máquinas e equipamentos que sofrerem alterações
como o desgaste, o dano, ou a perda de propriedades fisicas ou químicas,
em função da ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação,
consoante o disposto nos artigos 3° das Leis n°s 10.637, de 2002, e
10.833, de 2003.
De sua parte, a Recorrente alega que:
Referidos
materiais
adquiridos
pela
Recorrente
destinam-se
à
manutenção das máquinas e equipamentos que se desgastam no processo
de fabricação dos laticínios, conforme comprovam a planilha com a
descrição das peças e as notas fiscais de aquisição juntadas, por
amostragem, aos presentes autos por ocasião da manifestação de
inconformidade.
As peças de reposição são, em sua maioria, adquiridas de fornecedores
que vendem as máquinas utilizadas no processo fabril dos produtos
lácteos, tais como:
Fl. 654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 da Resolução n.o 3401-002.233 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.001764/2005-67

a) peças adquiridas da empresa Tetra Pak Ltda. que vende máquinas de
envase e equipamentos de processamento.
b) materiais de manutenção obtidas da empresa Gea Westfalia Separator
Do Brasil Indústria de Centrífugas Ltda., que vende máquinas centrífuga.
Portanto, não há que se falar em ausência de prova de sua utilização na
atividade da empresa.
A possibilidade de desconto de créditos sobre os materiais de
manutenção está amparada pelo art. 3°, inciso II da Lei n° 10.637/2002 e
pelo art. 66, § 5°, inciso I, alínea "a" da Instrução o Normativa SRF n°
247/2002.
Em que pese em teoria entender que as peças de reposição possam ser deduzidas
como insumo, no presente caso a contribuinte não explicitar o uso de cada um dos insumos
glosados em seu processo produtivo, caracterizando-se a meu carência probatória.
A mera descrição da mercadoria em planilha não evidencia a utilização do
material, e diferente do alegado, inúmeras peças vem de outros fornecedores que não os
indicados pela Recorrente (tetra pack e gea Westfalia), apenas a título ilustrativo:

Assim, deve a unidade se manifestar acerca da matéria.
.

Fl. 655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 da Resolução n.o 3401-002.233 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.001764/2005-67

As Aquisições de Produtos de Conservação e Limpeza
Em relação aos referidos itens, a r. DRJ decidiu manter a glosa nos seguintes
termos:
É que, a teor do que já foi visto no item 1.2 deste, em regra, somente os
insumos diretos de produção podem permitir o desconto de créditos da
contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins. Tal regra só é rompida por
determinação legal, como ocorre com os combustíveis, os lubrificantes e
a energia elétrica que, a despeito de consistirem de insumos indiretos,
desoneram os créditos em tela.
Os materiais de limpeza de equipamentos e máquinas são, no âmbito da
produção executada pela interessada, Insumos indiretos de produção e
como não estão literalmente dispostos na legislação pertinente, não
geram direito a crédito, tanto no cálculo da contribuição para o PIS/Pasep
quanto no da Cofins, nos termos do art. 3°, inciso II, respectivamente das
Leis n° 10.637, de 2002, e n° 10.833, de 2003.
A Recorrente alega, de outro lado, o uso dos produtos de conservação e limpeza é
essencial à atividade da contribuinte que produz alimentos derivados do leite. A higiene e a
sanidade de seus produtos é indispensável e faz parte de todo o processo da sua cadeia produtiva,
altamente fiscalizada e regulamentada pelos órgãos oficiais credenciados a zelar pela saúde
pública.
A própria Receita Federal do Brasil já reconheceu expressamente na Solução de
Consulta n. 308/2019 que os dispêndios com a aquisição de produtos químicos para a limpeza e
manutenção de linhas de produção podem ser considerados insumos para fins de apuração de
crédito da Contribuição para o PIS/Pasep. Assim, resta configurada a necessidade e
essencialidade dos referidos itens, qualificados, portanto, como insumos, devendo a unidade se
manifestar acerca da matéria.

Serviços Gerais
A r. DRJ manteve integralmente a glosa dos referidos serviços, pois entendeu que:
Todavia, a interessada, como se viu, não indicou todos os serviços que
constam do Anexo III que entende aplicados diretamente a seu processo
produtivo, razão pela qual resta prejudicada a análise do crédito
pretendido em razão de ser impossível aferir a natureza destes serviços.
(...)
No mais, diga-se que se mostra totalmente descabido a intenção da
contribuinte de ter o processo baixado em diligência, a fim de que se
comprove o crédito aqui em discussão. Isso em razão de nos pedidos de
restituição, compensação ou ressarcimento de créditos tributários, ao
contribuinte cabe o ônus, que a legislação lhe atribui, de trazer os
Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 da Resolução n.o 3401-002.233 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.001764/2005-67

elementos de prova que demonstrem a existência do crédito. Ou seja, em
qualquer dos tipos de repetição cabe ao contribuinte/pleiteante a
apresentação dos documentos comprobatórios da existência do direito
creditório como pré-requisito ao conhecimento do pleito. E certo que as
normas mencionadas no item 1.1 deste voto (cite-se a Instrução
Normativa SRF n. ° 900/2008) prevêem a realização de diligências, por
parte da autoridade fiscal, destinadas à verificação da exatidão das
informações trazidas pelos contribuintes, mas é preciso ter em conta que
tal previsão não existe com o fim de suprir o ônus da prova colocado às
partes, mas sim de elucidar questões pontuais mantidas controversas
mesmo em face dos documentos trazidos pelo pleiteante. Em outras
palavras, as diligências servem para esclarecer pontos duvidosos
específicos, e não para que a autoridade fiscal, em sede de Manifestação
de Inconformidade, diante da falta de comprovação da existência do
crédito, pela carência de demonstração da natureza das operações que lhe
dariam origem, supra tal omissão do contribuinte.
A Recorrente alega que os serviços de manutenção industrial, resfriamento de
leite, análise laboratoriais, armazenagem, locação de equipamentos industriais e outros serviços
prestados à Recorrente correspondem a serviços essenciais ao processo produtivo do parque
fabril da empresa, conforme comprovam as notas fiscais juntadas por amostragem e as planilhas
apresentadas com a Manifestação de Inconformidade.
Embora os serviços utilizados no processo produtivo possam ser considerados
insumos, cabe a Recorrente demonstrar tais serviços e como se integram ao processo produtivo,
devendo a unidade se manifestar acerca da matéria.

Fretes
(i)
Frete na aquisição de insumos
Sobre o tema já me posicionei nos autos do acórdão n. 3401005.234,
posicionamento que acabou sendo posteriormente adotado por esta e. Turma, por exemplo no
recente acórdão n. 3401-007.551, de 23 de junho de 2020, o custo de aquisição é composto pelo
valor da matéria prima (MP) adquirida e pelo valor do serviço de transporte (frete) contratado
para transporte até o estabelecimento industrial da contribuinte (adquirente). Assim, uma vez que
o custo total é composto por uma parte não tributada (MP) e outra parte integralmente tributada
(frete), a parcela tributada (frete) compõe o custo de aquisição pelo valor líquido das
contribuições. Logo, há de se assentir que o frete enseja direito ao crédito, assim como os demais
dispêndios que integram o custo do produto acabado, tais como embalagens e materiais
intermediários.
Com efeito, considera-se que há "essencialidade" do serviço de frete utilizado na
aquisição de insumo em face da própria essencialidade do insumo transportado. A subtração do
serviço de frete de aquisição do insumo privaria o processo produtivo da recorrente do próprio
Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 da Resolução n.o 3401-002.233 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.001764/2005-67

insumo, daí a essencialidade de tal serviço, independentemente do efetivo direito de creditamento
sobre o insumo transportado. O que importa é que o bem transportado seja essencial ao processo
produtivo de interesse, do que decorre a essencialidade da sua remoção até o estabelecimento onde
ocorrerá o processo produtivo. D
Nesse sentido, voto pelo provimento do recurso em relação ao frete na compra de
insumos.

(ii)
Frete entre ponto de coleta e produção
Trata-se de hipótese de frete entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte,
questão já enfrentada pela r. Câmara Superior de Recursos Fiscais, nos autos do acórdão n. 9303-
008.058, em que se afirmou que os serviços de frete, contratados juntos a pessoas jurídicas e
utilizados no âmbito do processo produtivo, como por exemplo, o transporte de insumos e
produtos em fabricação, entre estabelecimentos fabris do contribuinte, geram direito ao crédito
na condição de insumo, nos exatos termos do que consta no inc. II do art. 3o, acima transcrito.
Nesse mesmo sentido, entendo deva ser dado provimento ao recurso voluntário.

(iii)
Frete entre a produção e os pontos de venda
Já para as despesas com fretes de produtos acabados, sejam eles sujeitos à alíquota
zero ou não, não há nenhuma relação de essencialidade com o processo produtivo em si, sendo
incabível o creditamento. O fato de se tratar de uma despesa necessária à atividade empresarial
como um todo não enseja o creditamento. A relação de essencialidade ou relevância há de ser
aferida em relação ao processo que origina o produto final destinado a venda, e não em relação a
toda atividade da empresa, conforme delimitado no Voto da Ministra Regina Helena Costa no
REsp no 1.221.170/PR. A glosa do despacho decisório deve, então, ser mantida nesta parte.
Em sentido semelhante foi decidido por este Colegiado nos Acórdãos seguintes:
Acórdão no 3402-002.662, de 24 de fevereiro de 2015
Relator: Alexandre Kern
(...)
Em se tratando de serviço de transporte, as leis de regência permitem o
creditamento tomado sobre o frete pago quando o serviço de transporte
seja utilizado como insumo na prestação de serviço ou na produção de
um bem destinado à venda, com base no inc. II do art. 3°, e no caso de
serviço de frete na operação de venda, quando o ônus for suportado pelo
vendedor, cfe. inc. IX. A construção jurisprudencial admite também a
tomada de créditos sobre despesas com fretes pagos a pessoas jurídicas
quando o custo do serviço, suportado pelo adquirente, é apropriado ao de
aquisição de um bem utilizado como insumo ou de um bem para revenda,
Fl. 658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 da Resolução n.o 3401-002.233 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.001764/2005-67

isso em razão de o valor do serviço integrar o valor de aquisição de tal
bem, passando então a compor a base de cálculo do crédito decorrente da
aquisição de bem para revenda ou para utilização como insumo. Há ainda
uma quarta hipótese, defendida na jurisprudência deste Colegiado,
decorrente do conceito de insumo que se adota, no caso de fretes pagos a
pessoa jurídica para transporte de insumos ou produtos inacabados entre
estabelecimentos, dentro do contexto do processo produtivo da pessoa
jurídica.
O transporte de produto acabado isso é, depois de concluído o processo
produtivo – não se enquadra em qualquer dessas hipóteses permissivas.
Se do ponto de vista logístico pode ser compreendido como etapa da
futura operação de venda, juridicamente, não.
Esse entendimento está plasmado, por exemplo, no voto condutor do
Acórdão no 3403001.556, Rel. Cons. Marcos Tranchesi Ortiz, unânime,
sessão de 25 de abril de 2012:
“Porque na sistemática da não-cumulatividade do PIS e da COFINS, os
dispêndios da pessoa jurídica com a contratação de frete pode se situar
em três diferentes posições: (a) se na operação de venda, constituirá
hipótese específica de creditamento, referida pelo art. 3°, inciso IX; (b) se
associado à compra de matérias-primas, materiais de embalagem ou
produtos intermediários, integrará o custo de aquisição e, por este
motivo, dará direito de crédito em razão do previsto no artigo 3°, inciso I;
e (c) finalmente, se respeitar ao trânsito de produtos inacabados entre
unidades fabris do próprio contribuinte, será catalogável como custo de
produção (RIR, art. 290) e, portanto, como insumo para os fins do inciso
II do mesmo artigo 3°.
De seu turno, o transporte de produtos acabados entre estabelecimentos
do contribuinte somente do ponto de vista logístico ou geográfico pode
ser compreendido como etapa da futura operação de venda.
Juridicamente falando não o é e, a meu ver, não se enquadra dentre as
hipóteses legais em que o creditamento é concedido.”
Acórdão no 3402-006.223, de 26 de fevereiro de 2019
Relatora: Maria Aparecida Martins de Paula
(...)
PIS/COFINS.
TRANSFERÊNCIA
ENTRE
FILIAIS.
COMERCIALIZAÇÃO.
FRETE.
CREDITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O transporte de bens destinados a venda entre os estabelecimentos da
recorrente, sem vinculação com o processo produtivo em si, que não se
refere também ao deslocamento do produto vendido entre o
Fl. 659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 da Resolução n.o 3401-002.233 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.001764/2005-67

estabelecimento do produtor e o do adquirente, não se enquadra nas
hipóteses permissivas de creditamento de frete na operação de venda
(arts. 3o, inciso IX e 15 da Lei 10.833/2003) ou de serviço utilizado
como insumo no processo produtivo (incisos II dos arts. 3o das Leis nos
10.833/2003 e 10.637/2002).
Os critérios de essencialidade ou de relevância (REsp no 1.221.170/PR)
devem ser avaliados em relação ao processo produtivo em si, do qual
origina o produto final ou atinente à execução do serviço prestado a
terceiros. Os incisos II dos arts. 3o das Leis nos 10.833/2003 e
10.637/2002 não contemplam o creditamento sobre bens ou de serviços
utilizados na atividade de comercialização de mercadorias, mas tão
somente sobre os insumos utilizados na prestação de serviços ou na
produção ou fabricação de bens.
(...)
Assim, deve a unidade se manifestar acerca da matéria.

Armazenagem E Frete Nas Operações De Venda
Não há dúvidas acerca do creditamento relativo ao frete nas operações de venda.
Tanto o é, que a manutenção da glosa se deu devido a impossibilidade de correlação entre a nota
fiscal de venda e o seu respectivo frete de venda. Conforme indicado alhures, apenas o frete
entre a produção e os pontos de venda não gera crédito de PIS e de COFINS.
No caso concreto, segundo a r. DRJ, própria interessada deixa claro que os fretes
em questão se referem a transporte do produto acabado do estabelecimento produtor para os
pontos de venda.
Assim, caberá a glosa unicamente das notas que seja totalmente inviável a
identificação da operação subjacente ou que indiquem expressamente transporte entre a produção
e os pontos de venda, devendo a unidade se manifestar a respeito de quais atendem a este
requisito.

Encargos De Depreciação De Bens Do Ativo Imobilizado
A Autoridade Fiscal glosou parte dos créditos pleiteados pela Contribuinte, por
entender que alguns itens do ativo imobilizado não são utilizados na produção de bens
destinados à venda. A Recorrente entendeu indevida a glosa relativa a uma parcela dos bens que,
além de utilizados no processo produtivo, são indispensáveis ao mesmo.
Assim, a Contribuinte postulou as razões de seu creditamento através da
manifestação de inconformidade interposta em 25/06/2010. A Autoridade Julgadora acatou em
parte o irresignação da Recorrente, porém, manteve parcialmente as glosas promovidas pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Joaçaba-SC:
Fl. 660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 da Resolução n.o 3401-002.233 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.001764/2005-67

Fl. 661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 da Resolução n.o 3401-002.233 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.001764/2005-67

Fl. 662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 da Resolução n.o 3401-002.233 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.001764/2005-67

Assim, deve a unidade informar se restou demonstrada a utilização dos direitos de
uso de software, impressora, monitores, placas de informática, fotocopiadora no processo
produtivo, ou se, conforme documentação presente nos autos, foram utilizadas apenas em
atividades administrativas e de mera gestão.

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
É possível a concessão de crédito não cumulativo das contribuições não
cumulativas aos combustíveis e lubrificantes desde que demonstrados que estes são utilizados
em máquinas, equipamentos ou veículos essenciais ou relevantes ao processo produtivo.
No presente caso, a autoridade fiscal não questiona o emprego destes itens, apenas
o local de lançamento na DACON, o que, em meu sentir, não inviabiliza o direito creditório,
devendo ser autorizado o creditamento. Assim, resta configurada a necessidade e essencialidade
dos referidos itens, qualificados, portanto, como insumos, devendo a unidade se manifestar
acerca da matéria.
Fl. 663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 da Resolução n.o 3401-002.233 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.001764/2005-67

Ante o exposto, voto por converter o presente julgamento em diligência para que a
unidade de origem, à luz do fato superveniente do julgamento do Recurso Especial no 1.221.170,
que definiu, em regime de repetitivos, pela ilegalidade das instruções normativas 247 e 404,
ambas de 2002, bem como da NOTA SEI PGFN/MF 63/2018, e do Parecer Normativo COSIT no
5, que implica ter-se operado parcialmente o instituto jurídico da preclusão lógica, defina a
matéria que restou controversa no caso em apreço, manifestando-se, ainda, a respeito das notas
referentes a armazenagem e frete nas operações de venda, a fim de que este colegiado tenha
condições de proferir decisão líquida, devendo, ao final, emitir opinião conclusiva, com as
considerações que entender necessárias, mediante relatório circunstanciado, oportunizando, em
seguida, à contribuinte ora recorrente, o prazo de 30 dias para que apresente manifestação,
seguida da devolução dos presentes autos a este Conselho para reinclusão em pauta e
prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco

Fl. 664
DF CARF MF
Documento nato-digital